Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-84.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019612-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MANOEL ODENIL MIRANDA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 983.577.271-15 (PACIENTE), Juizo Da 2ª Vara De Violência Doméstica da Comarca De Cuiabá (IMPETRADO), ROSANGELA FATIMA SAMPAIO DE ARRUDA - CPF: 705.356.391-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS RELEVANTES PARA O DESCUMPRIMENTO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas e descumpridas.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Manoel Odenil Miranda Santos de Arruda
, que, em tese, teria praticado
os crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006, art. 150, § 1º e art. 147 c/c art. 61, II, “f” e art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta a existência de inconsistências na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a ausência de requisitos para tanto.

Aduz que
é primário, tem bons antecedentes, reside na comarca, tem emprego e renda, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.
Assim, pugna pela
substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente em definitivo, e que este possa responder o processo em liberdade até o trânsito em julgado.

A liminar foi indeferida (Id. 228491677).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 227195186).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 231041682, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta ilegalidade da prisão preventiva, alegando que o paciente não praticou crime algum, “apenas” descumpriu, momentaneamente e por necessidade, a medida protetiva de permanecer distante da sua esposa. Argumenta que
os fundamentos que autorizam a manutenção da ordem de prisão cautelar não se fazem presentes, e ainda, que inexistem indicativos de que a liberdade do paciente coloque em risco a ordem pública.

Aduz que a aplicação de medidas cautelares do 319 do CPP, se mostram mais eficazes em razão de possuir condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito).

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

A afirmação do impetrante de que o paciente não cometeu crime algum não prospera, tendo em vista que o descumprimento de medida protetiva está devidamente tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, configurando
um delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico, e
tutela não apenas a integridade da vítima, mas também a administração da justiça, considerando que
subsiste o interesse público no cumprimento das ordens.

Tendo isso em vista, a magistrada que proferiu a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 10 de março de 2024 (Id.
227195167)
, fundamentou-se na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima, tendo em vista que mesmo ciente e advertido sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas, desobedeceu à ordem e continuou ameaçando a ofendida,
in verbis
:

“
Digo isto porque a ofendida quando ouvida, na delegacia, declarou que ‘QUE no dia de ontem 09 de março do corrente ano a declarante veio até a delegacia e registrou uma ocorrência contra MANOEL, representando criminalmente e pedindo as Medidas Protetivas; QUE por volta das 18:30h foram notificados juntos pela oficial de justiça referente as Medidas Protetivas; QUE após ser notificado MANOEL saiu de casa, porém não levou suas coisas; QUE moravam de aluguel e a declarante quem sairia de casa no dia de hoje, indo para casa de sua mãe com os filhos, deixando que o suspeito permanecesse no local, pois é ele quem paga o aluguel; QUE ele foi informado que enquanto a vítima estive no local não poderia retornar;
QUE por volta das 22:30h MANOEL retornou para casa nervoso, insistindo para entrar e pegar suas coisas; QUE a declarante resistiu a abrir a porta e ele falava para os filhos abrirem; QUE os filhos com medo não abriram; QUE a declarante ligou para sua irmã JANAINA, quem acionou a polícia; QUE enquanto tentava entrar na casa pela janela, o suspeito dizia: NÃO ADIANTA VOCÊ TENTAR FUGIR, ONDE ESTIVER OU VOU TE MATAR, MESMO NA CADEIA EU MANDO TE MATAR; QUE a polícia chegou no local o suspeito estava pendurado na janela
(...)’”
(destaquei)

Friso que, a vítima requereu medidas protetivas, ao argumento de que no relacionamento com o paciente, era agredida fisicamente, psicologicamente e sexualmente, assim, foram impostas restrições ao paciente nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.

1004127- 15.2024.8.11.0042
, visando resguardar a sua integridade física e psíquica, quais sejam: afastamento do agressor do lar; proibição de aproximação em pelo menos 1000 metros de distância; proibição de manter contato com a ofendida ou seus familiares; e proibição de frequentar os mesmo lugares que a ofendida.

Ocorre que, o paciente mesmo devidamente intimado e cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, foi até a sua residência, tentou entrar no imóvel pela janela e proferiu ameaças de morte contra Rosângela, conforme o boletim de ocorrência acostado em Id.
227195156
.

Portanto, não se verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, uma vez que nem mesmo a aplicação das medidas protetivas se mostraram suficientes para sanar a reiteração da prática delitiva, a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade de ser mantido constrito.

Ademais, a análise quanto a suposta ausência de provas acerca da ocorrência ou não do crimedemandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Importante ressaltar que
em se tratando de delito de violência doméstica, a palavra da vítima, até prova em contrário, possui especial relevância, especialmente quando coerente, como no caso dos autos.

Destaque-se, ainda, que o presente caso se adequa aos comandos da Lei n. 11.340/06, em especial ao prescrito na norma do seu artigo 20, que prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, de modo que embora a pena máxima dos delitos imputados ao paciente seja inferior a 04 (quatro) anos e, de detenção, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DE GARANTIR A PRÓPRIA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas de urgência deferidas, visto que em menos de 01 (uma) semana já cometeu delito de idêntica natureza por 02 (duas) vezes contra a mesma vítima, tendo sido preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, posteriormente sido concedida liberdade provisória, além de que o beneficiário responde a diversos procedimentos da mesma natureza – crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar (1000633-49.2021.811.0107; 1000001-86.2022.811.0107 e 0006014-63.2018.811.0040), o que demonstra a reiteração de condutas criminosas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da medida. 2.
“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
3. Quanto a suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu no que tange à ameaça ou violência em desfavor da vítima, sabe-se que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).” (N.U 1003560-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”
(destaquei).

Por fim, é
pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024